Tribunal: TJMT
Processo: 1002404-08.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002404-08.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JACKLINE SIQUEIRA SOBRINHO - CPF: 009.374.391-26 (APELADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002404-08.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: JACKLINE SIQUEIRA SOBRINHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS CONTESTADAS PELA AUTORA – PERÍCIA JUDICIAL – RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – PROCEDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A LEI – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE REPARAR – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a perícia atesta a regularidade das faturas questionadas pela autora, é legítima a cobrança pela concessionária.

A suspensão no fornecimento de energia elétrica sem a respectiva notificação prévia configura ato ilícito (art. 2º da Lei Estadual n. 6.982/1997 e art. 173 da Resolução n. 414/2010) e gera direito à reparação por danos morais.

Mantém-se o valor da indenização quando razoável, proporcional e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002404-08.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: JACKLINE SIQUEIRA SOBRINHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para condenar a requerida à reparação em R$5.000,00, com juros a partir da citação e correção monetária a contar da data da sentença, e, ante a sucumbência recíproca, distribuir
pro rata
as custas processuais, com arbitramento dos honorários advocatícios em R$1.000,00,
“sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC)”
, porém ressalvada a condição da autora de beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

A apelante argui a legalidade das cobranças uma vez que o aparelho medidor estaria funcionando dentro dos limites exigidos pela norma técnica.

Aduz que o aumento de consumo nos meses questionados não tem nenhuma relação com qualquer falha que lhe possa ser atribuída.

Diz que a apelada não exibiu prova alguma de irregularidade no equipamento de medição que interferisse no faturamento, tampouco demonstrou mudança na rotina de consumo do imóvel, portanto não apresentou motivo para a invalidação do procedimento adotado pela concessionária.

Alega ausência de ato ilícito a justificar a indenização por danos morais decorrentes do apontamento restritivo, os quais nem sequer estariam comprovados e, ademais, a autora teria assumido esse risco ao ficar inadimplente.

Subsidiariamente, pede a redução da quantia

fixada na primeira instância.

Pugna também pelo prequestionamento da matéria e que a apelada arque integralmente com os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no Id n. 79225059.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002404-08.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: JACKLINE SIQUEIRA SOBRINHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de irregularidades nas faturas de energia elétrica de junho, julho, agosto, setembro e novembro de 2016. Busca a declaração de inexistência de tais débitos e indenização por danos morais.

A Ação foi julgada parcialmente procedente apenas para condenar a ora apelante a R$5.000,00 de reparação.

Esta argumenta a legalidade da cobrança, o que, no entanto, já foi reconhecido na sentença, de modo que, nesse ponto, não há interesse recursal.

Cumpre analisar apenas se a suspensão do fornecimento de energia foi lícita ou causou danos morais, e, nesta última hipótese, se foram arbitrados com razoabilidade.

A ausência de prova da notificação prévia desautoriza a interrupção do serviço (artigos 2º da Lei Estadual n. 6.982/1997 e 173 da Resolução n. 414/2010).

Nas faturas questionadas na lide consta o registro de débitos em atraso e a informação de que estão sujeitas “
a inclusão em órgãos de proteção ao crédito no caso de inadimplemento”
(Id n. 79222499 – págs. 2, 3 e 6, Id n. 79224951 – pág. 8, e Id n. 79224952 – pág. 2). Contudo, não há menção à possibilidade de desligamento da energia elétrica.

Importante ressaltar que em nenhum momento a apelante nega o não envio do aviso de suspensão para a apelada, e na Apelação não rechaça esse fundamento da sentença. Faz referência somente ao direito de incluí-la nos órgãos de proteção ao crédito, questão que nem é objeto da demanda.

Por consequência, mesmo sendo clara a existência do débito, a interrupção do serviço é ilegal.

A propósito, julgado do STJ:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A EM RECURSO ESPECIAL.
ENERGIA ELÉTRICA
. ACÓRDÃO DA ORIGEM QUE DELINEOU TODO O CONTEXTO FÁTICO DA DEMANDA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR INADIMPLÊNCIA SEM PRÉVIO AVISO. DESREPEITO AO PROCEDIMENTO LEGAL. DANO MORAL CARACTERIZADO.
REPARAÇÃO MORAL DE R$ 4.000,00 QUE CUMPRE A DUPLA FUNÇÃO DE MINORAR O DESAMPARO DA VÍTIMA E DESESTIMULAR A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA À NOVAS PRÁTICAS SEMELHANTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2..
A descontinuidade indevida do fornecimento de energia elétrica, sem a notificação do usuário, em arrepio à legislação e às normas regulamentares, gera dano moral a ser reparado. Precedentes.
3. Não se configura abusivo nem irrisório o montante de R$ 4.000, 00 que muito bem cumpre a dupla função da reparação moral. 4. Agravo regimental improvido”.

(AgRg no AREsp 344.300/RS, Rel. ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/02/2015, DJe de 03/03/2015). (Sem destaque no original.)

Do TJRS:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA PELO CORTE INDEVIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO.
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA NÃO COMPROVADA. DEVER DE
INDENIZAR
CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento. A concessionária possui responsabilidade objetiva em reparar os prejuízos sofridos em razão da prestação dos seus serviços. Caso dos autos em que a demandada comprovou a regularidade do débito que redundou no corte de
energia

na unidade consumidora do autor, afastando a pretensão relativa à repetição de indébito. Para a
notificação
de
suspensão
do fornecimento à unidade consumidora basta que conste aviso em fatura mensal de consumo prévio ao ato realizado, nos moldes do art. 91 da Resolução 456, e do art. 173, da Resolução Normativa 414/2010, ambas da ANEEL. No caso concreto, restou comprovado que o corte de luz foi em razão do inadimplemento de fatura vencida a menos de 90 dias. No entanto,
não comprovada a
notificação
prévia do consumidor, restando caracterizada a falha na prestação no serviço da ré. Danos morais suportados pelo consumidor in re ipsa, pois derivam do ato ilícito propriamente dito, tendo em vista a essencialidade do serviço prestado pela ré
. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE”.
(Apelação Cível n. 70082057126, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Marlene Marlei de Souza, julgado em 05-11-2020). (Sem destaque no original).

E deste Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - REJEITADA -
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a interrupção dos serviços de energia elétrica em razão de inadimplemento sem prévia notificação do consumidor, porquanto se trata de serviço essencial
. O corte da energia nessas condições caracteriza o dano moral próprio, ou in re ipsa, e enseja a condenação ao pagamento de indenização”.

(N.U 1001960-21.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/09/2020, publicado no DJE 28/09/2020). (Sem destaque no original).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANDO MORAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONDUZIDO EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUTORA INADIMPLENTE – AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO DE CORTE - NÃO ATENDIMENTO DA RESOLUÇÃO 444/2010 DA ANEEL – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. Demonstrada a instauração do processo administrativo para apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora, com realização de perícia e oportunidade de defesa, revela-se legítima a cobrança da diferença do consumo de energia durante o período em que ocorreu a conduta ilícita. Comprovado nos autos o irregular corte no fornecimento de energia elétrica procedido pela ré, sem prévia notificação do consumidor, em afronta ao que estabelece o art. 173 da resolução n.º 414/2010”.
(N.U 1004000-44.2017.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 15/10/2019, publicado no DJE 08/07/2020). (Sem destaque no original).

É evidente que a privação de energia elétrica, primordial à vida digna, gerou danos morais à apelada, e não meros aborrecimentos cotidianos.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA PELO
CORTE INDEVIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. POR INADIMPLEMENTO.
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento. A concessionária possui responsabilidade objetiva em reparar os prejuízos sofridos em razão da prestação dos seus serviços. Caso dos autos em que a demandada comprovou a regularidade do débito que redundou no corte de
energia
na unidade consumidora do autor, afastando a pretensão relativa à repetição de indébito.
Para a
notificação
de
suspensão
do fornecimento à unidade consumidora basta que conste aviso em fatura mensal de consumo prévio ao ato realizado, nos moldes do art. 91 da Resolução 456, e do art. 173, da Resolução Normativa 414/2010, ambas da ANEEL. No caso concreto, restou comprovado que o corte de luz foi em razão do inadimplemento de fatura vencida a menos de 90 dias. No entanto, não comprovada a
notificação
prévia do consumidor, restando caracterizada a falha na prestação no serviço da ré.
Danos

morais
suportados pelo consumidor in re ipsa, pois derivam do ato ilícito propriamente dito, tendo em vista a essencialidade do serviço prestado pela ré
. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE”.

(Apelação Cível n. 70082057126, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Marlene Marlei de Souza, julgado em 05-11-2020). (Sem destaque no original).

Quanto ao montante arbitrado para a reparação, deve estar em consonância com as circunstâncias do caso concreto, cumprir os requisitos elencados no artigo 944 do CC e atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos aspectos sociopedagógico e reparatório da medida. À vista desses critérios, R$5.000,00 mostram-se adequados para estes autos.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. SUPOSTA FRAUDE APURADA UNILATERALMENTE. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...)
No que se refere ao
quantum
indenizatório, impende salientar que, na via especial, não é cabível, em regra, a revisão do montante indenizatório fixado pela instância de origem, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a referida Súmula 7/STJ. Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a alteração do montante arbitrado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A agravante, contudo, não logrou demonstrar que, na espécie, o valor arbitrado (R$ 10.000,00 - dez mil reais) seria excessivo, de forma que o acórdão recorrido deve ser mantido”.

(AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014).

A apelante pleiteia que os ônus sucumbenciais sejam inteiramente pagos pela apelada. Todavia, ante a sucumbência recíproca, mantenho a distribuição na proporção definida na sentença.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício nesta instância.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos à apelada para R$1.500,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021